Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011115-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVANTE), ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 720.219.936-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO – TÍTULO DEFINITIVO EXPEDIDO PELO INTERMAT – VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO FORMAL – APLICAÇÃO DO TEMA 1.113 DO STJ – RISCO DE REVERSÃO DA PROPRIEDADE – PERIGO NA DEMORA – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A aquisição de imóvel público em processo regular de regularização fundiária, formalizada por título definitivo expedido pelo INTERMAT, enseja a incidência do ITBI com base no valor declarado da transação, cuja legitimidade presume-se até prova em contrário produzida em regular procedimento fiscal.

2.

Conforme o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, somente podendo ser desconsiderado por meio de impugnação formal, mediante instauração de processo administrativo fiscal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A omissão injustificada da Administração em expedir a guia de arrecadação (DAM), mesmo diante de requerimento administrativo instruído com todos os documentos exigidos, configura abuso de poder por omissão, justificando a concessão da medida liminar no mandado de segurança.

4.

Presentes os requisitos legais da liminar e constatado o risco de reversão da propriedade ao Estado em razão de cláusula resolutiva, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos do
Mandado de Segurança Cível n.o 1000162-85.2025.8.11.0109
, impetrado por
Ana Paula Pereira de Andrade
.

Na origem, a impetrante, alegando omissão da autoridade coatora – Prefeito Municipal de Marcelândia – na expedição de guia de ITBI, ajuizou
mandamus
com pedido liminar, com o objetivo de obter ordem judicial que determinasse a imediata emissão da respectiva guia de arrecadação (DAM), com base no valor da transação realizada diretamente com o Estado de Mato Grosso, referente à regularização fundiária da Fazenda Bela Vista, cujo domínio foi outorgado pelo INTERMAT por meio do Título Definitivo n.o 029.573.

Aduziu que, embora tenha protocolado regularmente o requerimento administrativo instruído com os documentos exigidos, a autoridade coatora injustificadamente permaneceu inerte, não emitindo a guia de ITBI, mesmo após o decurso do prazo de 10 dias previsto no art. 9o do Decreto Municipal n.o 101/2024.

O juízo a quo, ao analisar a inicial do mandado de segurança, entendeu estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, deferindo-a para determinar que o Município emitisse, no prazo de 10 dias, a guia de ITBI (DAM) com base no valor de R$ 40.511,22 – correspondente ao preço pago pela impetrante ao Estado na regularização da terra.

Inconformado, o Município de Marcelândia interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão violou o princípio da legalidade administrativa ao desconsiderar a Portaria Normativa Municipal n.o 001/2023, que exige como condição para a emissão da guia de ITBI, a juntada integral do processo administrativo de regularização fundiária. Alega, ainda, que a impetrante não apresentou tal documentação, razão pela qual o ente público se absteve de emitir a guia, não havendo, portanto, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas à suspensão da liminar deferida.

Ao analisar o pedido de antecipação recursal (efeito suspensivo), por não vislumbrar naquela quadra processual a presença dos requisitos que amparam sua concessão, falo, do risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse o deferimento do efeito suspensivo da decisão objurgada, o pedido restou indeferido. (Id. 186981119).

Intimada a parte adversa apresentou contraminuta ao agravo, ocasião em que sustenta, em sentido contrário às alegações da municipalidade recorrente,
apresentou tempestivamente toda a documentação exigida
, incluindo o processo administrativo de regularização fundiária, o Título Definitivo emitido pelo INTERMAT e o comprovante de quitação. As contrarrazões ainda ressaltam a aplicação do Tema 1.113 do STJ, reforçando que eventual discordância quanto ao valor declarado só pode ser afastada mediante processo administrativo específico e motivado pelo fisco municipal. (Id. 285477885).

O recurso foi interposto tempestivamente (Id. 279236448), sendo dispensado o preparo, por força de isenção legal. (Id. 279398881).

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Wagner Cezar Fachone, opinou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, uma vez que, no curso da tramitação do agravo, o Município de Marcelândia procedeu à emissão da guia de ITBI em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos originários. (Id. 287519868).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Decido

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos do
Mandado de Segurança Cível n.o 1000162-85.2025.8.11.0109
, impetrado por ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE, que CONCEDEU
medida liminar
determinando a expedição de guia de ITBI (DAM) com base no valor atribuído à transação de aquisição de imóvel público junto ao Estado de Mato Grosso.

O juízo a quo, ao analisar a postulação liminar, reconheceu a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 e deferiu a medida, determinando a expedição da guia de ITBI com base no valor declarado na aquisição junto ao Estado de Mato Grosso, sob pena de frustrar-se o registro dominial e configurar-se a reversão da propriedade.

Contra tal decisão insurge-se o Município agravante, alegando, em síntese, violação à Portaria Normativa n.o 001/2023, por suposta ausência de juntada integral do processo administrativo de regularização. Sustenta, ainda, afronta ao princípio da legalidade, e requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

As contrarrazões demonstram, de forma precisa e documental, que a impetrante cumpriu integralmente os requisitos administrativos para emissão da guia de ITBI, inclusive apresentando a íntegra do procedimento de regularização fundiária e o respectivo título de domínio. A alegação genérica do agravante, nesse ponto, não se sustenta diante das provas constantes nos autos.

Não se pode desvencilhar do fato de que o valor atribuído à aquisição do imóvel público decorreu de procedimento administrativo regular e complexo, realizado pelo INTERMAT, com base em critérios objetivos fixados pela legislação fundiária estadual. Nessas hipóteses, o valor atribuído à transação goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser desconstituído mediante instauração de procedimento administrativo fiscal adequado, o que não se verifica no caso concreto.

No tocante ao valor de base de cálculo do ITBI, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.113, cuja tese vinculante estabelece que a base de cálculo do ITBI deva respeitar o valor declarado pelo contribuinte, salvo impugnação formal por meio de procedimento administrativo próprio, o que não ocorreu no caso dos autos.

É certo, por outro lado, que, não havendo impugnação válida ao valor da transação, tampouco instaurado procedimento fiscal nos moldes do art. 148 do CTN, revela-se descabido o arbitramento unilateral da base de cálculo pela municipalidade.

A conduta da Administração, portanto, configura abuso de poder por omissão, ferindo os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, justificando a tutela de urgência deferida.

Ademais, o perigo da demora está evidenciado no risco iminente de reversão do imóvel ao patrimônio estadual, em decorrência da cláusula resolutiva vinculada ao prazo de registro do título. Trata-se de dano irreparável, não apenas de natureza patrimonial, mas também de relevância social e jurídica, diante da natureza da regularização fundiária e de seu papel na efetivação do direito constitucional à propriedade.

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025